Tribunal: TJDFT
Processo: 0717690-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMERCIAL. CHEQUE. CIRCULAÇÃO. TERCEIROS DE BOA-FÉ. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.